Tribunal: STF
Processo: ARE 1262706
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PREVI-RIO. LEI MUNICIPAL Nº 2.506/1996. ART. 177, XXXIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. Pretende a autora a declaração da natureza vencimental da Gratificação de Desempenho e a consequente condenação na incorporação aos seus vencimentos, bem como a incidência na base de cálculo do Adicional de Tempo de Serviço. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as gratificações de desempenho, quando pagas indistintamente a todos os servidores na ativa, no mesmo percentual, assumem natureza genérica, devendo ser estendidas aos inativos. Ademais o Município réu não comprovou a realização de avaliação de desempenho prevista em lei, pagando a gratificação de desempenho indistintamente a todos os servidores, inclusive aos inativos. Assim, por possuir natureza remuneratória, deve ser incluída no vencimento base dos autores, por caracterizar aumento de vencimentos concedido de forma genérica. Desta forma, a referida Gratificação passa a integrar os proventos da parte autora, como base de cálculo do Adicional por tempo de serviço, na forma do disposto no art. 177, XXXIII, da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro. Juros moratórios que devem observar o disposto na Lei especifica, Lei 9494/97, com as alterações introduzidas pela Lei 11.960/06 e julgado do STF. Desprovimento do recurso. Manutenção da Sentença em Reexame Necessário. Unânime” (documento eletrônico 5).
    Tendo em vista o julgamento do RE 592.317 RG/RJ (Tema 315 da sistemática de Repercussão Geral), da relatoria do ministro Gilmar Mendes, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou a remessa dos autos ao órgão de origem para eventual juízo de retratação (documento eletrônico 12).
    O Tribunal a quo entendeu que o acórdão não confronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “uma vez que a própria Legislação Municipal prevê a inclusão da referida gratificação ao vencimento base dos servidores, não havendo que se falar em função legislativa por parte do Poder Judiciário” (documento eletrônico 14).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 37, caput; 61, § 1°, II, “a” e “c”; 93, IX; 97 e 103-A, da mesma Carta.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não deve ser acolhida.
    Quando à suposta ofensa ao art. 93, IX, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do referido artigo, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Em relação à gratificação de desempenho, o Tribunal de origem assim decidiu a questão posta nos autos:
    “A Lei Municipal nº 2.506/1996, que instituiu o plano de cargos, carreiras e remuneração dos Servidores do Instituto de Previdência do Município do Rio de Janeiro – PREVI RIO, assim estabelece: 
    ´Art. 7º. A remuneração e os proventos do servidor constituir-se-ão de: I – Vencimento básico fixado para a respectiva classe na forma do Anexo III, cujos valores são definidos na Tabela de Vencimentos do PREVI-RIO (Anexo V); II – Adicional por tempo de serviço (triênio) e direitos individuais garantidos na legislação em vigor; III – Gratificação de Desempenho; IV – Gratificação de Atividade Previdenciária; V- Adicional de qualificação técnica. ...´ 
    Art. 8º - A Gratificação de Desempenho será paga a todos os servidores em exercício no Previ-Rio, tomando-se por base a avaliação trimestral estabelecida no art. 6º desta Lei. ... Art. 11 - As parcelas remuneratórias referidas nos incisos III e IV do art. 7º não são passíveis de incorporação.
    E, conforme estabelece o artigo 13 e seus parágrafos, a referida Gratificação também é paga aos inativos. Confira-se: 
    Art.13 - Os proventos de aposentadoria dos servidores inativos do Previ-Rio corresponderão à remuneração do servidor em atividade, sendo-lhes, também, estendidos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividades, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. 
    § 1º - As gratificações previstas nos incisos III e IV do art. 7º serão devidas aos inativos enquanto o forem aos servidores em atividade. 
    § 2º - A Gratificação do Desempenho será paga aos inativos tomando-se por base a pontuação média por eles obtida nas quatro últimas avaliações anteriores à aposentadoria.
    O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as gratificações de desempenho, quando pagas indistintamente a todos os servidores na ativa, no mesmo percentual, assumem natureza genérica, devendo ser estendidas aos inativos (...).
    Ademais o Município réu não comprovou a realização de avaliação de desempenho prevista em lei, pagando a gratificação de desempenho indistintamente a todos os servidores, inclusive aos inativos. Assim, por possuir natureza remuneratória, deve ser incluída no vencimento base dos autores, por caracterizar aumento de vencimentos concedidos de forma genérica. Desta forma, a referida Gratificação passa a integrar os proventos da autora, como base de cálculo do Adicional por tempo de serviço, na forma do disposto no art. 177, XXXIII, da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro. Verbis:
    ´Art. 177 - São assegurados aos servidores públicos do Município: ... XXXIII - incidência da gratificação adicional ao tempo de serviço sobre o valor dos vencimentos´” (págs. 4 e 5 do documento eletrônico 5).
    Verifico, portanto, que para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Outrossim, a apreciação do recurso extraordinário demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei Municipal 2.506/1996), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS/PROVENTOS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF.. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. A verificação da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE 1.062.997-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS-PRÊMIO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL 5.809/1990. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE 826.718-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux ,Primeira Turma).
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Gratificação de Desempenho. Prequestionamento. Ausência. Legislação local. Análise. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega que foram violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta para o exame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.035.290 Ag/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)
    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que não é vedado ao Poder Judiciário determinar a recomposição salarial de servidores públicos em virtude de erro na aplicação da lei. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos. Perdas salariais. Erro na aplicação da Lei nº 8.880/94. Conversão em URV. Incorporação do percentual de 11,98% aos estipêndios. Suspensão de liminar indeferida. Agravo regimental improvido. A inclusão do índice de 11,98% nos estipêndios dos servidores públicos, resultante da conversão de antiga moeda em URV, não constitui reajuste ou aumento de remuneração, mas mera recomposição salarial” (SL 308 AgR/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. ENGENHEIROS E MÉDICOS VETERINÁRIOS. FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL INICIAL DE CATEGORIA PROFISSIONAL EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. LEI 4.950-A/1966. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA VINCULANTE 4. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.089.970 AgR-ED/PA, Rel. Min. Luiz Fux)
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator